Tribunal: TJMT
Processo: 1027407-78.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027407-78.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Constituição, Espécies de Sociedades]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (EMBARGANTE), IVONE NASCENTE GOMES E SILVA - CPF: 496.773.221-68 (EMBARGADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (EMBARGADO), AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA - CPF: 436.952.801-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA (EMBARGADO), CARLA VITORIA LEAO PREZA AZAMBUJA - CPF: 537.862.621-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON GUIMARAES NOVAIS - CPF: 487.352.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), P. G. R. - CPF: 062.958.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABELE GUIMARAES RAMOS - CPF: 062.958.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA HELLEN GUIMARAES - CPF: 790.062.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA AFASTAMENTO CAUTELAR DA SÓCIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO LITISCONSORTE ATIVO
–
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO
Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPÊUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1027407-78.2023.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DE REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA AFASTAMENTO CAUTELAR DA SÓCIA DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO LITISCONSORTE ATIVO – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO SE AMOLDA AO RECURSO REPETITIVO REPETITIVO Nº 1.696.396/MT E Nº 1.704.520/MT – MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, na qual não se encontra prevista a decisão ora impugnada, de indeferimento do pedido de desistência da ação.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento no REsp Repetitivo nº.1.696.396/MT e 1.704.520/MT, oportunidade em que fixou que o rol do art. 1.015 do CPC/15 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Não se comprovando que a decisão agravada versa sobre matéria urgente, a ser analisada em decorrência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser negado seguimento ao agravo de instrumento.”
(Id. 210086181).

Em suas razões, de Id. 211631652, a embargante sustenta que o acórdão padece de contradição intrínseca com viés de omissão
“porque da ementa se percebe que as premissas adotadas – “numerus clausus” e “taxatividade mitigada” – são incompatíveis entre si, na medida em que se auto excluem (ou numerus clausus ou numerus apertus).”

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a atribuição dos efeitos infringentes, a fim de
“dirimir a contradição intrínseca apontada e pronunciar sobre a aplicação do disposto no art.1.015, VII CPC, para dizer a matéria de fato e de direito:

a) obtido administrativamente a anulação do ato jurídico junto à Junta Comercial, objeto do pedido principal (anulação da 6ª alteração do contrato social) e não sendo mais sócios da empresa agravante (embargante) – nem o litisconsorte ativo remanescente (que discorda da extinção da ação), nem o único litisconsorte passivo (que concorda com a extinção da ação) – subsiste interesse jurídico no prosseguimento da ação nessa situação?

b) desistência da ação ou perda de seu objeto, não redunda em exclusão da lide do litisconsorte que não quer (tampouco precisa) litigar como autor da ação?

c) não decorrendo unitariedade da relação de direito material, entenda-se, não sendo caso de formação litisconsorcial unitária e necessária, há como obrigar o litisconsorte ativo a permanecer como autor da ação?

d) lançado como está, o v. acórdão embargado não cria circunstâncias práticas capazes de comprometer a aplicação do disposto no art.114 cc art.485, IV, VI e VIII cc art.1.015, II e VII CPC?

e) para fins sumulares (STJ-211), em especial quanto ao pronunciamento que se roga faça aos dispositivos de lei federal indicado na alínea “d” acima, não restariam – caso não se faça dito pronunciamento – evidenciadas circunstâncias práticas capazes de comprometer a aplicação do disposto no no art.1022, I, II e parágrafo único, II cc art.489, §1º, IV e V CPC?.”

As contrarrazões foram ofertadas ao Id .212216685, por meio das quais o ESPÓLIO DE AGNALDO SOLON ARRUDA AZAMBUJA pugna pela rejeição do recurso.

Por sua vez, a embargada IVONE NASCENTE GOMES E SILVA, na contraminuta de Id. 213356179, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, para o provimento do agravo de instrumento tão somente no que atine ao reconhecimento da perda superveniente do objeto do processo de origem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas, tem-se que a embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Não há qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Importa registrar, outrossim, que é totalmente desarrazoada a tentativa da embargante de compelir o julgador a realizar exame da matéria do mérito de recurso que sequer foi conhecido. E, não bastasse isso, a embargante também apresenta pela via oblíqua dos declaratórios pretensão que sequer foi objeto de discussão nos autos, em flagrante inovação na esfera recursal, de modo que a sua análise enseja nítida supressão de instância, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Sabe-se que, para configurar contradição no acórdão, o vício precisa intrínseco, ou seja, contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorreu no presente caso.

Quanto ao prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, este só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações,
REJEITO OS EMBARGOS.

Fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024